Tribunal: TJMT
Processo: 1021671-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021671-63.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA. - CNPJ: 15.357.239/0001-90 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 195/2009 DA ANS – AUSÊNCIA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A RESCISÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO -
OMISSÃO – SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos de declaração providos para suprir, sem efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da
possibilidade de se determinar que a ora embargada exerça a opção por outro plano, sob pena de rescisão unilateral do contrato
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que
deu provimento ao recurso da embargada para julgar improcedentes os pedidos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares
.

O Apelo n.o 1021671-63.2017.8.11.0041 restou assim ementado (ID 52959962 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 195/2009 DA ANS – AUSÊNCIA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A RESCISÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É possível a rescisão unilateral em plano de saúde coletivo, desde que cumpridos os requisitos da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, máxime porquanto não se aplica a proibição de rescisão unilateral contida na Lei n° 9.656/98 a contratos coletivos, somente a individuais ou familiares.

No caso, além de não ter promovido a notificação prévia da outra parte, como previsto tanto na norma de regência quanto no contrato, a operadora do plano de saúde não apresentou motivação idônea para a rescisão, porquanto alegou apenas suposto aumento de sinistralidade
”
.

A embargante,
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que o acórdão foi contraditório

ao discutir a possibilidade ou não de rescisão unilateral de contratos coletivos, e também omisso porque não analisou o pedido de que a embargada exercesse a opção pelo plano de saúde para o qual deseja migrar, sob pena de rescisão, bem como se a citação serve como termo inicial do prazo de 60 dias para autorizar a rescisão contratual.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo a esclarecer sobre a possibilidade de rescisão imotivada do contrato coletivo de plano de saúde, bem como para suprir a omissão quanto à análise do pedido de facultar à parte adversa o direito de escolha (migração ou rescisão), o que não foi apreciado na decisão embargada.

CONTRAMINUTA
(ID 66195462 - Pág. 1)
: pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que
deu provimento ao recurso da embargada para julgar improcedentes os pedidos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares
.

O Apelo n.o 1021671-63.2017.8.11.0041 restou assim ementado (ID 52959962 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 195/2009 DA ANS – AUSÊNCIA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A RESCISÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É possível a rescisão unilateral em plano de saúde coletivo, desde que cumpridos os requisitos da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, máxime porquanto não se aplica a proibição de rescisão unilateral contida na Lei n° 9.656/98 a contratos coletivos, somente a individuais ou familiares.

No caso, além de não ter promovido a notificação prévia da outra parte, como previsto tanto na norma de regência quanto no contrato, a operadora do plano de saúde não apresentou motivação idônea para a rescisão, porquanto alegou apenas suposto aumento de sinistralidade
”
.

A embargante,
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que o acórdão foi contraditório

ao discutir a possibilidade ou não de rescisão unilateral de contratos coletivos, e também omisso porque não analisou o pedido de que a embargada exercesse a opção pelo plano de saúde para o qual deseja migrar, sob pena de rescisão, bem como se a citação serve como termo inicial do prazo de 60 dias para autorizar a rescisão contratual.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição ou omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo à possibilidade ou não de se promover a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços de saúde foi amplamente discutido no acórdão e se chegou à conclusão de que a rescisão, além de motivada, deve ser precedida de notificação do consumidor.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No entanto, a norma que autoriza a rescisão dos contratos empresariais coletivos impõe
como condições para o exercício deste direito
: i) que haja
cláusula contratual expressa
sobre a rescisão unilateral; ii) que o contrato tenha pelo menos
doze meses de vigência
; iii)
a prévia notificação
da rescisão com antecedência mínima de 60 dias.

(...)

Observa-se, porém, que a parte
autora não demonstrou que a parte requerida, ora apelante, tivesse sido notificada da rescisão, como determinam tanto a norma que rege a matéria quanto o contrato
.

Considerando-se os bens jurídicos envolvidos, quais sejam a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários do plano de saúde
a denúncia pretendida configuraria o exercício abusivo da faculdade de rescisão unilateral
, a uma
porque não cumpriu os requisitos que a norma impõe para essa modalidade de rescisão
, e também porque
não demonstrou que a manutenção do plano realmente lhe causaria prejuízos
, tanto é assim que, nas sessões realizadas perante o Núcleo de Conciliação desta Corte, apresentou proposta de
manutenção e adaptação do plano de saúde contratado
, no entanto, a proposta não teria sido aceita pela apelante em razão do seu condicionamento ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, não restou demonstrado o aumento da sinistralidade e nem o alegado prejuízo que a manutenção do contrato dos causaria à autora, de modo que
faltou motivação idônea para a rescisão do contrato
”.

Desse modo, não se verifica a alegada contradição com relação à análise do tema relativo à necessidade de motivação e também de notificação prévia, como condições para o exercício do direito de rescindir unilateralmente o contrato.

A
contradição q
ue autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido da recorrente ou com a sua interpretação de textos legais.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
."

(in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que a rescisão unilateral do contrato somente se faz possível quando o beneficiário foi devidamente notificado dos motivos pelos quais pretende a rescisão.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

A embargante alega ainda que o acórdão foi omisso quanto ao pedido para que fosse determinado à embargada que exercesse sua opção de migração para novo plano de saúde.

De fato, o acórdão embargado não tratou da possibilidade de se determinar que a ora embargada exerça a opção por outro plano, razão pela qual se faz necessário suprir a omissão nos seguintes termos.

O que a embargada pretende é a manutenção do contrato existente e não a migração para outro contrato. Nesse passo, para que a embargada pudesse optar por um outro plano que lhe oferecesse a cobertura desejada e com índices de custeio compatíveis com aqueles que já tinha no contrato objeto da ação de rescisão de contrato, seria necessário que a embargante apresentasse à embargada novas propostas, o que de fato ocorreu durante a audiência de conciliação, certamente, com o objetivo, de ambas as partes, de evitar a rescisão contratual.

No entanto, a conciliação restou infrutífera, apenas porque as partes não acordaram quanto ao ônus dos honorários advocatícios.

É certo que tal opção pode ocorrer a qualquer momento, por meio de proposta formulada em Juízo ou mesmo de proposta formulada extrajudicialmente entre as partes.

Não obstante, o que a embargante parece pretender é forçar a constituição da embargada em mora, de modo a poder rescindir o contrato, o que não se pode permitir.

Desse modo,
não há como acolher o pedido alternativo formulado pela ora embargante, no sentido de se obrigar a embargada a escolher outro plano de saúde
.

Já a questão relativa à adoção da citação como marco inicial para constituir a embargada em mora não foi objeto das contra razões da apelação, de modo que constitui inovação recursal, o que não se admite.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO.

1. Ação de compensação por danos morais em fase de cumprimento de sentença.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a cessão das cotas sociais dos agravantes ocorreu posteriormente à data do acidente implica reexame de fatos e provas.

6.
A alegação de teses que não constaram das contrarrazões do recurso especial, constitui-se em inovação recursal, o que não é permitido em sede de agravo interno. Precedente 7
. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

Assim, é certo que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Porém,
reconhece-se a omissão no acórdão com relação ao pedido para determinar que a embargada opte por um novo modelo de plano, sob pena de rescisão. No entanto, que não é o caso de atribuir efeitos infringentes aos declaratórios
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos declaratórios, apenas para suprir a omissão, sem efeitos infringentes, de modo que resta mantida a decisão proferida no acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020